Tribunal: TJSP
Processo: 2122717-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Ocorrendo a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente, o valor do bem levado a leilão deve corresponder ao valor de mercado do bem, subtraído o valor em aberto do financiamento e encargos. Decisão mantida. Recurso desprovido.